Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-39.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000767-39.2017.811.0003
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69241997) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme ementa (id. 36378006):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS SEM ACEITE – ENDOSSO MANDATO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA – PROTESTO EFETIVADO SEM A EXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011). 2. Enquadra-se como conduta culposa do Banco a atitude de receber a duplicada sem aceite e, sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, efetuar o protesto do título. 3. No caso de protesto indevido de cártula, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe da comprovação efetiva do dano sofrido pela parte autora. 4. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (RAC n° 1000767-39.2017.8.11.0003, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/11/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que figurou apenas como intermediário, ou seja, agente financeiro, não podendo responder de forma objetiva pelos fatos, já que nada tem a ver com os supostos danos sofridos pela parte ora recorrida.
Salienta que a legitimidade para estar no polo passivo seria da empresa responsável pela emissão do título (SANT GERMAIN TANSPORTES LTDA), e que as condutas ensejadoras do dano sofrido foram, portanto, alheias à vontade, participação e/ou controle do banco recorrente. Menciona violação aos arts 104, 110, 166 e 186 do CC e sustenta que, no caso, a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito.
Recurso tempestivo (id. 69276461). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 69436967. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao REsp (Certidão no id. 74679999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para que a ação seja extinta, em razão de que não teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que os títulos decorreram da relação contratual entre a autora/recorrida e a empresa Saint Germain Transportes Ltda., sendo que o recorrente apenas realizou os descontos dos títulos, os quais, por não terem sido pagos no vencimento, foram levados ao protesto.
A matéria foi afetada pelos TEMAS 463 e 464/STJ, em que se discutiu a responsabilidade da instituição financeira que, recebendo título por endosso-mandato, leva-o indevidamente a protesto, sendo firmada a tese no sentido de que “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“[...] O endosso-mandato está previsto no art. 18 da Lei Uniforme e, por meio dele, “o endossante confere poderes ao endossatário – por exemplo, uma instituição financeira – para agir como seu legítimo representante, exercendo em nome daquele os direitos constantes do título, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo etc.” (RAMOS, André Luis Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Ed. Método, 2015, p. 496).
Sem maiores delongas, a matéria ora apresentada para julgamento é de simples resolução, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o assunto, firmado através do julgamento do REsp n. 1.063.474/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC (recurso repetitivo):
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)
Assim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o banco, quando investido da qualidade de endossatário, responde pelos efeitos do protesto quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.
Neste último caso, a Corte Superior possui entendimento de que se enquadram neste conceito a atitude do banco que “recebeu a duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indica o título a protesto” (REsp 1063474/RS).
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CARÁTER PREQUESTIONADOR. DESCABIMENTO. COMERCIAL. DUPLICATA. FALTA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE. SACADO. (...) III - Ausente o aceite das duplicatas, cabe ao endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, no momento em que realizado o endosso. (...) (REsp 770.403/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 212)
De tal modo, na hipótese, não há como afastar a responsabilidade do banco apelado, eis que, investido da qualidade de endossatário, protestou a duplicada, sem aceite, apresentada pela empresa Saint Germain Transportes Ltda., sem sequer diligenciar acerca da existência de comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.
A propósito, o mesmo entendimento acerca da responsabilidade do banco é perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente. Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido. (AgR 176134/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto. O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova. (Ap 27239/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017). [...]”.
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp no 1.063.474/RS (TEMAS 463 e 464), dando origem a Súmula 476/STJ, “verbis”:
“Súmula 476/STJ. O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
O recorrente não fez sequer uso dos aclaratórios para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário. Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 104, 110 e 166 do Código Civil por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicáveis a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal considerou o ato culposo da instituição financeira que, ao receber a duplicata na qualidade de endossatário, protestou a mesma sem aceite, e nem sequer diligenciar acerca da existência de comprovante de entrega da mercadoria e prestação do serviço.
A alegação de suposta violação ao art. 186 do CC demandaria a revisão do entendimento firmado por este Sodalício, ensejando a necessidade de reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“[...] Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ à hipótese, uma vez que a desconstituição da cognição do acórdão guerreado (acerca da inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação na forma em que pretendida pelo insurgente) demandaria o reexame das provas do processo em análise (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1655525/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. A Corte de origem, amparada nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese vertente. Precedentes. 4. A pretensão de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, com a consequente análise da proporção devida na distribuição, demandaria o reexame do substrato fático dos autos, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1626652/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)” (grifei).
Assim, por esse fundamento, o recurso também não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Temas 463 e 464/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça